Tribunal: TCU
Processo: 015.374/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 5a REGIÃO MILITAR E 5a DIVISÃO DE EXÉRCITO *** FUNDO DO EXÉRCITO em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Indício de acúmulo irregular de benefícios que superam os limites constitucionais e legais, em afronta ao caput, inciso XVI e XVII do Art. 37 da Constituição Federal, bem como, ao 1) Pensão Especial, Lei no 8.059/90, Título no 138/98, de 27 de agosto de 1998, com início em 15 de agosto de 2012 (no da TCE no sistema: 2728/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1382/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Comando da 5a Região Militar e 5a Divisão de Exército e à Marisa Basan (CPF XXX.146.049-XX), filha e curadora da beneficiária Maria Schilipak Bassan, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.374/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Schilipak Bassan (XXX.402.409-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 5a Região Militar e 5a Divisão de Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.